Tribunal: TJMT
Processo: 1011316-18.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011316-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO DA COSTA VITOR - CPF: 343.626.811-91 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por servidor militar estadual inativo (Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e limitou a indenização por férias não usufruídas ao período de 27/04/2013 a 27/04/2018, excluindo períodos anteriores. O autor postulou o pagamento da integralidade das férias não gozadas entre 1998 e 2018, com o terço constitucional e demais consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial da prescrição para fins de indenização de férias não usufruídas por servidor público, se: (i) a partir da data da aquisição de cada período de férias não gozado, ou (ii) a partir do desligamento do servidor da atividade, por aposentadoria, quando se torna impossível o gozo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para pleito de conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor público é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

4.

O termo inicial da prescrição se dá com o desligamento do servidor da atividade, momento em que se torna inviável o gozo das férias e, portanto, exigível a indenização.

5.

A limitação temporal imposta pela sentença incorre em erro ao considerar como termo inicial o término de cada período aquisitivo, em desacordo com a jurisprudência pacificada do STJ e do STF.

6.

A jurisprudência do STF (Tema 635 da Repercussão Geral) reconhece o direito à indenização por férias não usufruídas em razão da aposentadoria, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7.

A pretensão do autor, ajuizada dentro de cinco anos após sua transferência para a inatividade (27/04/2018), não está fulminada pela prescrição, sendo devida a indenização por todo o período não gozado, entre 1998 e 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional quinquenal para a conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor público tem como termo inicial a data de sua aposentadoria ou desligamento da atividade.

2.

A indenização por férias não gozadas é devida quando o não usufruto decorre de necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.

É indevida a limitação da indenização com base em prescrição retroativa contada do fim de cada período aquisitivo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 635 da Repercussão Geral.
STJ, AgRg no AREsp 509.554/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.10.2015.
STJ, AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2016.
TJ-PB, Apelação Cível 0851657-96.2022.8.15.2001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Márcio da Costa Vitor, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de Conversão em Pecúnia de Férias Não Usufruídas, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização de férias relativas ao período entre 27/04/2013 e 27/04/2018, acrescidas ao terço constitucional e dos acréscimos legais. Além disso, reconheceu a prescrição quinquenal quanto aos períodos anteriores a 27/04/2013.

O Apelante alega que é policial militar reformado no posto de Tenente-Coronel, ingressou na corporação em 23/08/1985 e foi transferido para a reserva remunerada em 27/04/2018, contudo, ao longo de sua carreira, deixou de usufruir diversos períodos de férias por necessidade do serviço, fato comprovado por certidão oficial emitida pelo Comando da Polícia Militar, que abrange períodos entre 1998 e 2018.

Aduz que ajuizou a ação em 26/03/2022, dentro do prazo prescricional de cinco anos contado da inatividade, razão pela qual não haveria falar em prescrição parcial.

Sustenta que o termo inicial da prescrição para a indenização de férias não gozadas é a data da passagem para a inatividade, e não o término isolado de cada período aquisitivo, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Argumenta que a sentença, embora reconheça que o direito à conversão surge apenas quando se torna impossível o gozo, incorreu em contradição ao aplicar prescrição retroativa e excluir os períodos anteriores a 2013, em manifesta afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Aduz que a prova documental apresentada é suficiente para comprovar a não fruição das férias e que a limitação temporal imposta pelo juízo singular gera indevida supressão do direito, impondo-se a reforma da sentença para incluir todos os períodos elencados na inicial.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição parcial, condenar o Estado ao pagamento integral da indenização correspondente a todos os períodos de férias não usufruídos, acrescidos do terço constitucional, com atualização monetária e juros na forma fixada pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como majorar os honorários sucumbenciais e impor o pagamento das despesas processuais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 328036387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, Márcio da Costa Vitor, insurge-se contra a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização de férias relativas ao período entre 27/04/2013 e 27/04/2018, acrescidas ao terço constitucional e dos acréscimos legais. reconhecendo a prescrição quinquenal quanto aos períodos anteriores a 27/04/2013.

Consta dos autos que
Márcio da Costa Vitor, ex-militar estadual da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ajuizou “Ação de Conversão em Pecúnia de Férias não Usufruidas” em face do Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento de indenização de férias não gozadas ao longo de sua carreira.

Relatou que ingressou na corporação em 23/08/1985 e foi transferido para a inatividade remunerada em 27/04/2018 no posto de Tenente-Coronel.

Afirmou que, em 2019, protocolou requerimento administrativo, pleiteando o pagamento de tal verba, relativa aos seguintes períodos aquisitivos:
1)
23/08/1998 a 22/08/1999;
b)
23/08/2002 a 22/08/2003;
c)
23/08/2003 a 22/08/2004;
d)
23/08/2004 a 22/08/2005;
e)
23/08/2005 a 22/08/2006 e
f)
23/08/2017 a 26/04/2018.

Entretanto, a Administração Pública reconheceu apenas o direito à indenização proporcional pelo último período aquisitivo (2017–2018), sem o terço constitucional, com base no entendimento da SEPLAG (Manifestação Técnica nº 029/SGPF/SEPLAG/2021) e no Decreto Estadual nº 656/2020.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, requerendo o reconhecimento e pagamento em pecúnia dos períodos de férias acima listados, incidência do terço constitucional sobre o período proporcional de 2017–2018, declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 37 do Decreto nº 656/2020, tanto sob o aspecto material quanto formal e fixação do valor da indenização com base no subsídio do cargo de Tenente-Coronel, conforme promoção publicada no DOE antes da aposentadoria.

Após o regular trâmite do processo, o Magistrado singular, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição parcial, em relação ao período anterior a 27/04/2013 e condenando o Estado do Mato Grosso ao pagamento das férias não usufruídas somente do período de 27/04/2013 a 27/04/2018, acrescidos do terço constitucional e dos consectários legais.

A parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido, para:

a) Reconhecer a prescrição parcial e declarar o direito do autor à conversão em pecúnia apenas das férias não usufruídas entre 27/04/2013 e 27/04/2018;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização correspondente a esses períodos;

c) Determinar a incidência do terço constitucional sobre as férias indenizadas, afastando a restrição imposta pelo Decreto Estadual nº 656/2020, por ser inconstitucional;

d) Fixar a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada verba

deveria ter sido paga e juros de mora conforme os critérios do Tema 905 do STJ. [...]”

Contra essa sentença, Márcio da Costa Vitor interpôs este Recurso de Apelação.

Como visto, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial relativo a indenização de férias não gozadas, mas somente com relação às verbas devidas dos 05 anos anteriores à data de sua transferência para a inatividade.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o prazo prescricional aplicável às pretensões de conversão em pecúnia de férias não gozadas é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Todavia, o marco inicial desse prazo não se confunde com o período de aquisição das férias ou com eventual suspensão da fruição, mas, sim, com a data do desligamento do servidor do serviço ativo, quando, de fato, surge a impossibilidade de usufruir o benefício.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que “a indenização por férias não gozadas somente se torna exigível a partir do desligamento do servidor, quando nasce o direito subjetivo à conversão em pecúnia”, afastando-se qualquer marco anterior, justamente porque antes do encerramento do vínculo permanecia viável o gozo do direito.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto o ainda em atividade fazem jus à indenização por férias não gozada, uma vez que deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por vontade da própria Administração. 2. A própria Administração optou em privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado. 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se encontre em atividade. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido.(AgRg no AREsp 509.554/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL. REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do MS 17.406/DF (Rel. Min Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas para a contagem do tempo de serviço origina-se do ato de aposentadoria, que é complexo, de modo que o prazo prescricional tem início com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas (no mesmo sentido: AgRg no REsp 1522366/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; RMS 35.039/RS, Rel Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 01/10/2013). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/02/2016).

Assim, apenas com a passagem do servidor para a inatividade é que se aperfeiçoa a pretensão indenizatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, é incontroverso que o Apelante foi transferido à inatividade remunerada em 27/04/2018, conforme documentação juntada aos autos. Também é certo que a presente ação foi ajuizada em 26/03/2022, ou seja, menos de cinco anos após o desligamento, o que revela, de forma inequívoca, a inexistência de prescrição.

Importa registrar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001-RG/RJ), consolidou a tese segundo a qual:

“É devida ao servidor público a conversão em pecúnia das férias — ou de outros direitos de natureza remuneratória — não usufruídas em razão do rompimento do vínculo com a Administração, ainda que por aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.”

Essa orientação reafirma que, uma vez cessado o vínculo ativo, o servidor não mais possui meios de fruir os períodos de descanso, razão pela qual a indenização se torna obrigatória, cabendo ao Estado compensá-lo pelo não usufruto.

Dessa forma, não há como limitar o pagamento das verbas indenizatórias sob o argumento de prescrição parcial, pois todo o período reclamado permanece protegido pelo prazo quinquenal, contado do ingresso do servidor na reserva militar. Reconhece-se, portanto, que o direito às férias não gozadas permaneceu incólume, mostrando-se indevida a restrição imposta pela sentença.

Ademais, nesse sentido o entendimento dos Tribunais locais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS NA ATIVA . FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADORIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS E RESPECTIVOS TERÇOS NÃO GOZADOS EM PECÚNIA. PROCEDÊNCIA . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DO STJ . DIREITO A TODO PERÍODO NÃO GOZADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, EXCLUÍDAS AS PARCELAS DE CARÁTER EVENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu, por sua vez, a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.
Dentro dos cinco anos após a inatividade, o autor faz jus à conversão das férias e respectivos terços,
de todo período trabalhado
, vez que elas foram suspensas no interesse da Administração Pública e, em assim sendo, o não pagamento implicaria em enriquecimento ilícito do Ente Público
(Estado da Paraíba). A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pela servidora em atividade, excluindo-se as parcelas de caráter eventual . (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0851657-96.2022.8.15 .2001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaquei)

Ressalte-se que não há falar em prescrição parcial, pois, enquanto o servidor permanece no exercício de suas funções, subsiste a possibilidade jurídica e fática de usufruir as férias acumuladas, razão pela qual o direito à fruição e, consequentemente, à eventual indenização ainda não se encontra definitivamente constituído.

Somente com o rompimento do vínculo funcional ou com a passagem para a inatividade é que se torna impossível o gozo do benefício, momento em que surge a pretensão indenizatória e, portanto, o marco inicial da prescrição quinquenal.

Assim, estando a demanda ajuizada dentro do quinquênio legal, e considerando que a pretensão somente surgiu com a passagem do servidor para a inatividade, deve ser reconhecido o direito do Apelante à conversão em pecúnia de todas as férias não usufruídas, acrescidas do respectivo terço constitucional, abrangendo todo o período trabalhado mencionado na inicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição parcial quinquenal e condenar o Estado ao pagamento da indenização referente à totalidade das férias não gozadas pelo Apelante, com o acréscimo do terço constitucional, e critérios de atualização fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025